Tribunal: TJMT
Processo: 1016590-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016590-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,

DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), CATIA ANTONIA PEREIRA - CPF: 829.132.421-20 (AGRAVADO), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVANTE), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. A 3a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, NÃO REGISTROU VOTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, Policial Penal, contra ato do Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, visando impedir a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade que já recebia, com base em novo laudo LTCAT produzido unilateralmente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a supressão do adicional de insalubridade sem a instauração de prévio processo administrativo que assegure ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir:

3. O adicional de insalubridade, embora não se incorpore à remuneração, uma vez concedido e pago por determinado período, não pode ser suprimido de forma abrupta, sem a prévia instauração de processo administrativo.

4. A supressão do adicional de insalubridade afeta a esfera individual do servidor e, portanto, exige a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 594296 RG/MG (Tema 138 de Repercussão Geral).

5. A mera concessão de prazo para ciência e manifestação quanto ao teor da decisão baseada no novo laudo técnico não se amolda à exigência de instauração de procedimento administrativo formal.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida.

Tese de julgamento:
"É ilegal a supressão do adicional de insalubridade de servidor público sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o exercício do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei Complementar Estadual no 389/2010, art. 20, II; Lei Complementar no 457/2011, art. 8o; Instrução Normativa n. 6/2018, arts. 1o, 4o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 594296 RG/MG, Tema 138 de Repercussão Geral; STF, Súmula 473; STJ, RMS 37.508/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/03/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Turma
:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado por
Cátia Antônia Pereira
contra ameaça de prática de ato abusivo do
Estado de Mato Grosso e autoridade coatora Excelentíssimo Senhor Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
, a fim de impedir a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade que já recebe.

A impetrante alega que é servidora pública do Estado de Mato Grosso, matricula no 122437, na carreira de Policial Penal/Agente Penitenciário, lotada na Penitenciaria Subdir Centro Ressocial Ind Ahmenon. Assevera que recebeu comunicado - via e-mail – da Secretaria de Segurança Pública – SESP comunicando que deixará de receber o adicional de insalubridade a partir do mês de abril/2024, o que ocorreu.

Discorre que a decisão administrativa questionada foi exarada com suporte em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, elaborado pela EVOLUE SERVIÇOS LTDA EPP, que identificou que alguns dos servidores do sistema penitenciário não teriam mais direito ao adicional de insalubridade, ao que a impetrante se encontra enquadrada na hipótese em questão.

Destaca que no Mandado de Segurança n. 1008462- 43.2023.8.11.0000, impetrado pelo Sindicato, o mesmo garantiu liminarmente o pagamento de adicional de insalubridade para os Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso sindicalizados.

Aponta a ocorrência de violação da Lei Complementar Estadual n. 398/2010, que reestruturou a carreira dos profissionais do sistema penitenciário e previu, em seu artigo 20, II, o direito a percepção do adicional de insalubridade. Defende, ainda, a necessidade de acolhimento laudo técnico pela administração pública ser precedido de contraditório e ampla defesa, já que se encontra lotada na Penitenciária Feminina, a qual é deveras insalubre.

Assim, pugna pela concessão de liminar para, preventivamente, impedir que o impetrado pratique ato que importe na suspensão do pagamento do adicional de insalubridade da impetrante, haja vista a iminência do ato.

Pretendido efeito suspensivo foi concedido, determinando-se que o impetrado se abstenha de suprimir referido pagamento (id. 220903691).

Informações do impetrado quanto ao cumprimento da liminar e quanto ao mérito constam em id. 229719157, nas quais alega a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública.

Agravo interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que deferiu o pedido liminar (id. 229719654).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela concessão da segurança (id. 241452159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Turma
:

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...)
o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891).

Em sede de mandado de segurança incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que não se vislumbra no caso concreto.

Pois bem
. Como relatado, cuida-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado por
Cátia Antônia Pereira
contra ameaça de prática de ato abusivo do
Estado de Mato Grosso e autoridade coatora Excelentíssimo Senhor Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
, a fim de impedir a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade que já recebe.

Os fatos narrados nesse
Mandamus
se referem à suspensão do pagamento do adicional de insalubridade aos Agentes Penais, com base no Laudo LTCAT elaborado pela empresa Evolue Ltda. EPP, sem o acompanhamento da Impetrante, que tomou conhecimento somente após a realização da perícia.

De acordo com as informações prestadas pelo Impetrado, nas quais suscitou a ilegitimidade passiva do Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, ao argumento que o ato não foi por eles praticado.

No mérito defende a ausência do direito líquido e certo a subsidiar o Mandado de Segurança, vez que o Mandado de Segurança n. o 106767/2012 foi cumprido.

Da preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Mato Grosso.

Referida liminar foi analisada na decisão que apreciou a liminar colocada nos autos (id. 220903691), restando assim estabelecido:

“Como relatado, o impetrante, Policial Penal/Agente Penitenciária do Estado de Mato Grosso, busca impedir a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, nos termos do comunicado emitido pela Secretaria de Segurança Pública.

Necessário destacar que, conforme o inciso LXIX do art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil e o art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança é uma ação constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas situações em que houver lesão ou ameaça de lesão por
parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
.

Nesse viés, é certo que a legitimidade passiva em mandado de segurança é da autoridade coatora de quem decorre o ato alegadamente ilegal ou abusivo, e não a pessoa jurídica ou órgão a que pertence e ao qual seu ato é imputado em razão de ofício.

Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18a edição, São Paulo Malheiros, 1997, p. 54, leciona que “Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que recomenda ou baixa norma para sua execução”.

Deste modo, conclui-se que o impetrado corresponde a quem pratica ato comissivo ou omissivo que possa lesar direito líquido e certo do administrado, bem como tenha competência legal para suprir a omissão, consoante molde dado no artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

Nesse trilhar, conforme se verifica dos Id. 2197816951, o ato tido como coator foi exarado pelo “Dirigente Máximo da Secretaria de Estado de Segurança Pública”.

Assim sendo, embora o Decreto Estadual n.o 610, de 06 de dezembro de 2023, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, tenha atribuído competência à Coordenadoria de Folha de Pagamento, vinculada à Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (SESP/MT), para realizar lançamentos, alterações e/ou
cancelar
benefícios sob os proventos dos servidores (art. 70),
compreendo que deve ser reconhecida a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso
para figurar como autoridade coatora no writ em questão”.

Dessa forma,
ratifico
o reconhecimento da legitimidade passiva do Secretário de Segurança Pública, nos termos da decisão proferida em momento anterior.

Do mérito

Conforme relatado, a Impetrante sustenta, em apertada síntese, que suposta ameaça de prática de ato abusivo e inconstitucional, no sentido de suspender o pagamento de adicional de insalubridade com base num novo laudo LTCAT produzido unilateralmente.

A discussão central se volta para análise sobre a possibilidade ou não da administração deixar de pagar o adicional de insalubridade que a impetrante, Policial Penal do Estado de Mato Grosso, vinha recebendo.

Inicialmente cumpre esclarecer que o adicional de insalubridade é vantagem pecuniária, previamente fixada em lei, acrescida ao vencimento básico do servidor público, visando à compensação dos riscos do serviço executado em condições excepcionais à saúde e está previsto no artigo 7o, XXIII, da Constituição da Republica Federativa do Brasil: “
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei
”.

Sobre o caso em análise, a legislação especifica o seguinte:

·

Lei Complementar Estadual
no 389/2010
, que reestruturou a carreira dos profissionais do sistema penitenciário:

Art. 20
O servidor do Sistema Penitenciário,
além do subsídio
perceberá:

I - ajuda de custo;

II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;

II - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno.

·

Lei Complementar
no 457/2011
, que alterou a Lei Complementar n. 389/2010:

Art. 8o Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres,
fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos
, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

Parágrafo único. F
ica estabelecido o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias
após a publicação dessa lei complementar para que os profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres recebam o adicional de insalubridade.

Além disso, verifica-se que o pagamento do auxilio em voga se deu em virtude do cumprimento do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança, coletivo no 106767/2012, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – LCE 389/2010 – LC 457/2011 –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
– PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE SINDICAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – POSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL – RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A CATEGORIA PELO PRÓPRIO IMPETRADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – LC 457/2011 – ART. 8o - PRAZO SUPERADO PARA IMPLEMENTAÇÃO – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – OMISSÃO ESTATAL LESIVA – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Não obstante a necessidade de se cumprir a exigência do registro sindical junto à autoridade respectiva, sob pena de violação ao princípio da unicidade sindical, a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser afastada quando o próprio Impetrado reconhece a capacidade postulatória do Sindicato que, embora em fase de registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, é convocado para acompanhar os trabalhos da Comissão de Trabalho para a continuidade dos estudos quanto ao pagamento do adicional de insalubridade.
2. A omissão da Administração Pública na implementação do adicional de insalubridade previsto no artigo 8o da Lei Complementar 457/2011 provoca danos irreparáveis à classe Impetrante, produzindo efeitos diários de ordem financeira e, a logo prazo, atingindo-os em seus direitos previdenciários
.
3. Segurança concedida, para determinar ao Impetrado que aplique, imediatamente, o pagamento do adicional de insalubridade em 10% (dez por cento) no subsídio dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, consoante previsto no artigo 8o da Lei Complementar 457/2011, concedendo-lhe, ainda, o prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação do presente acórdão, para que promova o escalonamento do percentual do benefício, conforme a graduação individualizada de cada servidor.
(N.U 0106767-65.2012.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2013, Publicado no DJE 12/09/2013)

Analisando o acórdão proferido, verifica-se possível violação a coisa julgada referente ao acórdão proferido no mandado de segurança coletivo n. 106767/2012, que concedeu a segurança para determinar o imediato pagamento do adicional de insalubridade em 10% (dez por cento) no subsídio dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, consoante previsto no artigo 8o da Lei Complementar 457/2011, concedendo-lhe, ainda, o prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação da referida decisão, para promover o escalonamento do percentual do benefício, conforme a graduação individualizada de cada servidor (
fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos
,
seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica
.)
.

A Norma Regulamentadora no 15 que estabelece as atividades que devem ser consideradas insalubres, gerando direito ao adicional de insalubridade aos trabalhadores, o que demanda laudo técnico para verificação das atividades insalubres, e a
Instrução Normativa n. 6/2018
(Disciplina a concessão do adicional de insalubridade no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Funcional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso)
, estabelece que o adicional de insalubridade será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio de emissão de LTCAT (art. 4o), e que a concessão será suspensa quando cessar o risco (art. 11), senão vejamos:

Art.1o Os servidores públicos civis da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, perceberão o adicional de insalubridade, nos termos da lei, normas e regulamentações análogas aos trabalhadores em geral.

Art. 4o
O adicional de insalubridade será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio da emissão do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT
,
que deverá comprovar a realização das atividades laborais em condições insalubres nos termos dispostos no Manual de Saúde e Segurança no Trabalho e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Parágrafo único
. A concessão de qualquer adicional não possui caráter retroativo por falta de amparo legal, visto que o princípio da execução do adicional é a partir da publicação do ato concessório.

Art. 11
A concessão do adicional de que trata esta Instrução Normativa será suspensa quando cessar o risco ou quando o servidor for afastado do local ou da atividade que lhe deu origem
ou que:

§ 1o No exercício de suas atribuições, fiquem expostos aos agentes nocivos à saúde apenas em caráter eventual.

§ 2o Não se aplica o disposto no caput deste artigo às hipóteses de afastamentos considerados como de efetivo exercício.

Infere-se dos documentos acostados que a impetrante comprovou a efetiva percepção do adicional de insalubridade até março/2025, informação não impugnada pelo impetrado, que afirma que reviu seus atos ao perceber por meio de Laudo Pericial que a atividade da servidora não seria insalubre, cessando com o pagamento de tal gratificação de forma unilateral, sem prévia notificação para o acompanhamento da perícia, sendo somente intimada do corte, com cinco dias de antecedência.

Na hipótese em análise, a impetrante foi comunicada que deixará de receber o adicional de insalubridade, concedendo-lhe o prazo de cinco dias para ciência e comunicação sobre o documento técnico, nos seguintes termos:

“
Prezado servidor (a) CATIA ANTONIA PEREIRA

Em cordial visita a par de cumprimentá-lo(a), a Coordenadoria de Folha de Pagamento desta Superintendência, serve do presente para COMUNICAR que por decisão administrativa do DIrigente Máximo da Secretaria de Estado de Segurança Pública vossa senhoria DEIXARÁ DE RECEBER o ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

Esclarecemos que tal decisão administrativa teve como base os estudos realizados pela Empresa EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, responsável por elaborar o LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - LIP e LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT nas unidades administrativas e finalísticas da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC.

Após análise das atividades e operações insalubres do cargo de POLICIAL PENAL concluiu-se que não há exposição ocupacional capaz de tornar o ambiente de trabalho insalubre.

Desta forma, os trabalhadores do referido cargo não fazem jus m percepção ao adicional de insalubridade conforme estabelece a Norma Regulamentadora n° 15.

Por esse motivo, com fulcro no art. 11, da Instrução Normativa no 06, de 15 de agosto de 2018, informamos que será suspenso o pagamento do adicional de insalubridade m vossa senhoria a partir de 01/04/2024, haja vista que as razões pelas quais se caracterizava o direito ao recebimento da referida vantagem não existem mais.

Ademais, com o objetivo de garantir a ampla defesa e o contraditório ao interessado, conforme o disposto no Art. 36 da Lei n° 7.692, de 1o de julho de 2002, fica estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias para ciência e manifestação quanto ao teor da r. decisão baseada no documento técnico, devendo ser direcionado o pedido m Gerência de Saúde e Segurança desta Superintendência de Gestão de Pessoas através do sistema SIGADOC.”.
(id. 220558174)

Analisando detidamente a situação colocada nos autos, embora o adicional de insalubridade não se incorpore à remuneração e possa ser revisto pela Administração, sua supressão, uma vez concedido e pago por determinado período, não pode ocorrer de forma abrupta, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa, devendo, assim, ser observado o entendimento firmado em Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 594296 RG/MG,
Tema 138:

“
Anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, sem a instauração de procedimento administrativo
”.

Assim, embora seja facultado ao Estado a revogação dos atos que são considerados ilegais, conforme assegurado pela Constituição Federal e reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na Súmula no 473, deve a Administração ao anular ato administrativo,
cuja formalização repercutiu no campo de interesses individuais
,
instaurar o devido procedimento administrativo, exigindo-se, então, o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Dessa forma, embora não tenha sido consignado no ofício encaminhado prazo para
“garantir a ampla defesa e o contraditório”
, nos termos do Art. 36 da Lei no 7.692, de 1o de julho de 2002, dessa forma tal medida não se amolda ao precedente vinculante, que exige a instauração de procedimento administrativo formal e não com anunciação de prévia supressão do adicional.

Evidencia-se, portanto, que assiste razão à impetrante ao alegar a ilegalidade da interrupção do pagamento do adicional de insalubridade, uma vez que a suspensão afeta a esfera individual do servidor e foi efetivada sem a instauração de processo administrativo próprio, que observasse os princípios do contraditório e da ampla defesa.

À propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO VISANDO RESTABELECER O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SUPRIMIDO UNILATERALMENTE PELO ENTE PÚBLICO SEM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE 1o GRAU QUE DENEGOU A SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACOLHIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO A ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS AUTORES E DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REFERENTE AO PERÍODO INDEVIDAMENTE SUPRIMIDO. 1. Os embargantes alegam omissão no julgado no que tange ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 594296 (Tema 138), julgado sob a sistemática da repercussão geral e, portanto, de aplicação obrigatória pelos tribunais pátrios. 2. O Acórdão embargado se limitou em analisar a inexistência de contexto legislativo favorável ao deferimento do adicional, sem se manifestar sobre a argumentação dos embargantes acerca da impossibilidade de supressão abrupta e sem a observância do contraditório e da ampla defesa, de parcela que estava sendo regularmente paga pela Administração com aparência de legalidade. Necessidade de aclaramento da questão. 3. O acervo probatório demonstra que a Administração Municipal efetuava o pagamento de adicional de insalubridade desde novembro/2017 para um embargante e janeiro/2018 para o outro, sendo suprimido do contracheque dos recorrentes a partir de setembro/2018, sem que houvesse qualquer alteração das funções por eles exercidas (Técnicos em Radiologia). 4.
Adicional de Insalubridade suprimido de forma unilateral e imotivada. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Configurada. Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.
5. A inclusão do adicional de insalubridade no contracheque dos embargantes repercutiu na esfera de seus interesses individuais, na medida em que importou em acréscimo pecuniário às suas remunerações. 6.
Inobservância das garantias fundamentais que constitui fundamento suficiente para o reconhecimento da ilegalidade da supressão
. 7. Embargos de declaração conhecidos e providos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para julgar procedente o recurso de apelação interposto pelos autores e determinar o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade do período unilateralmente suprimido. Decisão Unânime.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0007362-69.2018.8.14.0030, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1a Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. GID- GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO. CARÁTER GERAL E PERMANENTE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. FAZENDA PÚBLICA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 80, II DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4o DO CPC. DE OFÍCIO, ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO PARA O IPCA-E. RESP 1495146/MG. (...) A jurisprudência dos tribunais superiores firmou-se no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico de servidor público, inclusive o regime remuneratório. Inobstante, firmou também a tese de que não se modifica ou suprime parcela remuneratória que resulte em diminuição do seu valor nominal, sob pena de afronta à garantia da irredutibilidade de vencimentos.
A supressão de vantagem decorrente do adicional de insalubridade deveria ser precedida de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, com vistas a comprovar a cessação da condição insalubre a que estava submetida a apelada
. (...). (TJ-BA - APL: 00031905920108050113, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2019)

Aliás, sobre o tema, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ILEGALIDADE. 1. Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança contra a suspensão do pagamento da GAE aos servidores públicos federais de Rondônia designados na exordial. O acórdão recorrido que denegou a Segurança afirmou que "a gratificação pode, a qualquer tempo, ser retirada do servidor, dada sua natureza de vantagem transitória que não se incorpora automaticamente ao vencimento". 2.
A administração tem o poder de rever e anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, nos termos da Súmula 473/STF. Contudo, quando tais atos invadem a esfera jurídica dos administrados, é obrigatória a instauração de processo administrativo prévio, com a observância do devido processo legal. Precedentes do STJ.
3. Recurso Ordinário provido para conceder a Segurança. ( RMS 37.508/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 08/05/2013) (destaquei)

Por derradeiro
, registro que recentemente a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste eg. Tribunal de Justiça julgou o Mandado de Segurança Coletivo no 1008462-43.2023.8.11.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso,
que restou assim ementado
:

“Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de Segurança. Suspensão de adicional de insalubridade. Rejeição de preliminar de ilegitimidade ativa e acolhimento parcial de ilegitimidade passiva.
Concessão da segurança para assegurar contraditório e ampla defesa
.

I. Caso em exame
.

1. Mandado de seguran
ç
a impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenci
á
rio do Estado de Mato Grosso - SINDSPEN/MT contra decis
ã
o administrativa estipulando data para suspens
ã
o do pagamento do adicional de insalubridade aos Policiais Penais do Estado. O Sindicato impetrante argumenta a ilegalidade do ato com base em laudo técnico unilateral, sem procedimento administrativo adequado. Liminar concedida assegurou o pagamento até decisão final.

II. Quest
ã
o em discuss
ã
o.

2. A quest
ã
o em discussão consiste em:

(i) verificar a legitimidade ativa do sindicato para atuar como substituto processual e a exigência de registro sindical no MTE;

(ii) determinar a legitimidade passiva das autoridades estaduais, considerando quem efetivamente praticou o ato impugnado;

(iii) avaliar se a Administração Pública pode suspender o adicional sem assegurar o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir
.

3. Rejei
çã
o da preliminar de ilegitimidade ativa, pois o sindicato apresentou o registro necessário no MTE e documentos comprobatórios arquivados em cartório.

4. Acolhimento parcial da preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo que o Governador e o Secretário de Planejamento são partes ilegítimas, pois não praticaram o ato impugnado. A ação prossegue contra o Secretário de Segurança Pública.

5. No mérito, a suspensão do adicional de insalubridade sem prévio procedimento administrativo e sem garantir a ampla defesa afronta o entendimento do STF (RE 594.296, Tema 138) e a Constituição Federal (art. 5o, LV)..

IV. Dispositivo e tese
.

6. Mandado de seguran
ç
a no qual se concede a ordem em definitivo. Concess
ã
o da seguran
ç
a para manter o pagamento do adicional at
é
a conclus
ã
o de procedimento administrativo regular.

Tese de julgamento
:

"
1. A suspensão de vantagem pecuniária sem contraditório e ampla defesa é inválida. 2. Apenas a autoridade que praticou o ato impugnado é parte legítima no mandado de segurança
.".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 12.016/2009, art. 6o; Lei no 13.105/2015 (CPC), art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296, Tema 138; STJ, RMS 73.875/RO, julgado em 03/09/2024.”

( MS 1008462-43.2023.8.11.0000

- Relator Desembargador José Luiz Leite Lindote – data do julgamento: 11/11/2024) (destaquei)

Assim, se vislumbra o direito líquido e certo acerca da pretensão de afastamento da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade com base em laudo LTCAT produzido unilateralmente.

Frente à apreciação do mérito do Mandado de Segurança, resta prejudicada a análise do Agravo Interno oficializado pelo impetrado (id. 229719654).

Posto isto e, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONCEDO
a ordem, tornando em definitiva a liminar anteriormente concedida, a fim de que a autoridade impetrada se abstenha de suprimir o adicional de insalubridade da impetrante, até realização de contraprova, oportunidade em que será devidamente esclarecido o direito ou não do recebimento do adicional em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024